Tribunal: TJES
Processo: 5006120-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006120-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERRA NORTE GRANITOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa jurídica, não goza da presunção legal “juris tantum” de veracidade, na forma do art. 99, §3º, do CPC/15. 2. De acordo com o enunciado da Súmula nº 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. Embora ciente das declarações de hipossuficiência anexadas pelas pessoas físicas, ressalta-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJ 27.8.2020 – destaquei). 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de agravo interno interposto por
SERRA NORTE GRANITOS LTDA e OUTROS
em face de decisão liminar (ID 4209992 - item 33), integrada pelo julgamento dos aclaratórios (ID 6266486 - item 37), que, em suma, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do presente agravo de instrumento.

Em seu agravo interno (ID 6595753 - item 39), sustentam os recorrentes ser imprescindível se considerar, no caso, o pagamento de custas e despesas imediatas da empresa, ou seja, com prazo exíguo para o cumprimento, que acarretam a sua incapacidade de adimplemento das despesas processuais.

Enaltecem que, de 4 índices calculados, apenas metade deles (liquidez corrente e liquidez geral) conduzem à condição de certa capacidade de pagamento.

Defendem, todavia, que a liquidez corrente considera, também, o estoque, de modo que é possível observar do balancete trazido aos autos, que o estoque, no momento, é muito grande, sendo, certamente, o que possibilita que o índice seja superior a 1.

Assentam que embora seja o estoque um ativo relevante da empresa para fins de capacidade de pagamento, este precisa ser liquidado, razão pela qual não é sinônimo de dinheiro em caixa, de modo que o índice de liquidez corrente não é apto a embasar o indeferimento da gratuidade em favor da pessoa jurídica.

Afirmam que, de igual forma, a liquidez geral não é apta para o pagamento de curto prazo, já que visa, justamente, situações da empresa a longo prazo (recebíveis futuros), não podendo ser usado para embasar o indeferimento da gratuidade de justiça.

Informam, por sua vez, que os índices de liquidez seca e de liquidez imediata tiveram resultado inferior a 1, tratando-se estes de índices que são mais conservadores e conseguem prever de forma efetiva a capacidade de pagamento presente da empresa, pois ligados às operações de curto prazo.

Nesse contexto, ao retirar o estoque da equação, verifica-se que no tocante às obrigações imediatas para cada R$1,00 em obrigações a empresa possui menos de R$0,44 para pagamento, elemento extremamente grave e, consequentemente, que demonstra sua inviabilidade de pagamento (fl. 8).

Aduzem que no tocante às pessoas físicas deve ser levado em conta que a operação que embasou o indeferimento já passa de 7 (sete) anos, bem como que foram juntados documentos demonstrando os valores que recebem e os seus custos atuais.

Alegam, ademais, que a representação por advogado particular e a não apresentação de imposto de renda não podem lhe impedir do gozo da gratuidade de justiça, sobretudo porque a prova para fins de ilidir a hipossuficiência deve ser absoluta.

Ausentes contrarrazões (ID 7954961 - item 41).

Pois bem.

Consoante relatado,
cuidam os autos de agravo interno em face da decisão que, em suma, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça no bojo de agravo de instrumento sob as seguintes premissas:

[...] em se tratando de pessoa jurídica, é pacífico o entendimento quanto à possibilidade da concessão do beneplácito, consoante
súmula 481 do STJ
, desde que comprovada a alegada hipossuficiência. Senão, vejamos:

[...] A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula n. 481 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl na PET no AREsp nº 2.093.701/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJ 15.12.2022 – destaquei).

Como se extrai, embora a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça, quando a atividade do ente for de natureza empresarial,
este só pode ser agraciado com a assistência judiciária na hipótese de restar evidenciado que sua situação financeira é precária
.

[...]

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, destaco excertos extraídos dos balanços juntados aos autos, relativos ao ativo (circulante e não-circulante) e ao passivo (circulante e não-circulante) da pessoa jurídica em questão, referentes ao mês de abril do ano de 2022 (id 3223581):

Total do ativo circulante: R$ 6.771.212,47

Total do ativo não circulante: R$ 2.236.660,83

Total do passivo circulante: R$ 5.770.997,79

Total do passivo não circulante: R$ 293.325,50

Como se depreende da passagem suprarreferida, verifico que o chamado ativo circulante da pessoa jurídica se apresenta manifestamente superior ao passivo circulante; da mesma forma, o ativo não circulante se mostra superior ao passivo não circulante.

Além disso, ressalto ainda que a pessoa jurídica possui
total de patrimônio líquido relevante
, no valor de
R$ 3.061.095,17
(três milhões, sessenta e um mil e noventa e cinco reais e dezessete centavos), o que reforça a robustez do seu porte empresarial.

Assim sendo, o conjunto de tais elementos são suficientes para
afastar o pleito recursal de concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante SERRA NORTE GRANITOS LTDA
.

Em situação similar, inclusive, esta eg. Corte de Justiça já assentou que “
não obstante o prejuízo líquido demonstrado pela recorrente,
impende destacar que essa ostenta um capital social (fl. 24) muito superior ao débito supracitado, na medida em que aquele perfaz a quantia de R$ 4.440.000,00
(quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil reais),
portanto, percebe-se que a recorrente ostenta condições de custear as despesas processuais
” - (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 011199003259, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 19.11.2019 - destaquei).

De igual forma:

[...] A fim de comprovar sua hipossuficiência, a recorrente colacionou aos autos diversos documentos, concernentes aos balanços patrimoniais em 31.12.2020 e 31.08.2021, demonstração de resultados daquele ano (2020) e do período de 01.01.2021 a 31.08.2021, bem como extratos de conta-corrente relativos ao período de junho a setembro de 2021. 4. De fato, percebe-se pelos ativos circulantes que estes praticamente equivalem somente a empréstimos contratados pela agravante e não houve um grande acréscimo no decorrer dos períodos englobados pelos balanços patrimoniais, sendo praticamente idênticos os valores demonstrados. Todavia, não se pode olvidar que o ativo total da empresa se aproxima dos R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). 5.
Apenas o capital social, por exemplo, já representa R$ 2.184.774,00 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais), totalmente integralizado por 06 (seis) imóveis localizados em Guarapari e Pinheiros e também por depósito em dinheiro. Além disso, embora o ativo circulante não tenha acrescido entre 31.12.2020 e 31.08.2021, o resultado líquido do exercício demonstrou que o prejuízo apurado sofreu drástica redução em curto período, sendo que o presente agravo foi interposto mais de 06 (seis) meses depois do último balanço patrimonial colacionado nos autos
. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002091-13.2022.8.08.0000, Rel. Des.
ANSELMO LAGHI LARANJA
, Segunda Câmara Cível, DJ 20.7.2022 - destaquei).

[...] As agravantes não se mostram hipossuficientes, pelo contrário, são empresárias do ramo de granito, possuindo empresas com alto valor de capital social, não se mostrando compatível com a benesse da gratuidade de justiça. [...] (TJES, AI 5000533-74.2020.8.08.0000, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 20.10.2020).

Assim, apesar da dificuldade pela qual se encontra inserida a pessoa jurídica, em exame do balancete colacionado (ID 2913630 - fls. 81/95 do pdf), bem como das notas explicativas anexadas (ID 2913630 - fls. 97/103 do pdf), repito, chama atenção a existência de um
patrimônio líquido
que supera no ano de 2022 a importância de
R$ 3.000.000,00
, com
estoque
que quase alcança quantia de
R$ 5.000.000,00
, números que retratam que não obstante o contratempo a qual se apresenta inserida a pessoa jurídica, permitem esta arcar com as custas processuais, afastando, portanto, a possibilidade de ser agraciada com o benefício da gratuidade da justiça.

Destarte, tal como tem entendido esta Segunda Câmara Cível, tenho que “
a empresa agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a miserabilidade econômica, sendo que o seu significativo capital social, aliado à omissão de suas declarações de imposto de renda e ao patrocínio da causa por advogado particular, denota a possibilidade de custeio das despesas processuais
”. (TJES, AI 5002508-34.2020.8.08.0000, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, DJ 20.5.2021).

Acrescentou-se, ainda, no tocante às pessoas do sócios que, de igual forma, “
se avultam dos autos que os demais agravantes são justamente executados,
juntamente com a referida pessoa jurídica, por terem firmado
contrato
em que a
instituição financeira

disponibilizou
aos mesmos o importe de
U$ 40.000,00 (quarenta mil dólares)
, elemento que, ao serem alinhadas com as provas dos autos, só
fortificam a capacidade financeira de arcarem com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento
”.

Afirmei, ainda, que “
não posso deixar de assentar, ademais, que os agravantes
Osny Antonio Pozzi Machado e Fernada Zanetti Pozzi se limitaram a juntar contracheques esparsos
, respectivamente, com
valores de R$ 4.400,00
(
maio de 2022
– id 3223622) e de
R$ 1.218,00
(
maio de 2022
– id 3223626), não colacionando outros elementos que melhor esclareçam uma situação de fato precária
”.

Assim, embora ciente das declarações de hipossuficiência anexadas (ID 2913632 - fls. 1 e 2) pelas pessoas físicas, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
“
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade
, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (
AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJ 27.8.2020 – destaquei).

Tem-se, assim, avultarem elementos que impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Neste sentido colaciono o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DECISÃO QUE NEGA PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO
IURIS TANTUM
DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTO SUPERIOR À TAXA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Assistência Judiciária Gratuita. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e danos morais.
Indeferimento do benefício pelo despacho agravado. Pessoa física. Rendimentos superiores a faixa de isenção do imposto de renda. Ausência de prova da impossibilidade financeira mesmo após oportunizada a juntada de documentos. Insuficiência de recursos não comprovada pela postulante.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR. 15ª C. Cível. 0027898-35.2021.8.16.0000. Maringá. Rel. : DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA. J. 26.07.2021).
(TJPR; AgInstr 0031506-41.2021.8.16.0000; Campo Mourão; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque; Julg. 29/01/2022; DJPR 31/01/2022)

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado quando do indeferimento do pedido de gratuidade formulado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida que determinou a intimação dos agravantes para comprovarem o recolhimento do preparo, no prazo de 5(cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do presente recurso, por deserção.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/04/2024 às 14:41:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50678912042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.